Tribunal: TJMT
Processo: 1000412-59.2019.8.11.0035
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000412-59.2019.8.11.0035
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, Assistência Judiciária Gratuita, Rescisão]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WAGNER AUGUSTO CAJANGO - CPF: 172.395.321-00 (RECORRENTE), FABRICIO CASTRO ALVES DE MELO - CPF: 962.208.211-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (RECORRIDO), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), FABRICIO CASTRO ALVES DE MELO - CPF: 962.208.211-49 (ADVOGADO), WAGNER AUGUSTO CAJANGO - CPF: 172.395.321-00 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (RECORRENTE), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº
1000412-59.2019.8.11.0035.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Alto Garças.

Recorrentes: WAGNER AUGUSTO CAJANGO E MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS.

Recorridos: WAGNER AUGUSTO CAJANGO E MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS.

Data do Julgamento Virtual:
15 a 18/04/2024.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO EXONERADO - PEDIDO DE CONVERSÃO
DA
LICENÇA PRÊMIO
EM
PECÚNIA FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL, ABONO DE FÉRIAS - DEVIDAS - POSSIBILIDADE - IMPOSSIBILIDADE DE GOZO - VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1.

É devida, ao servidor público aposentado, a indenização em pecúnia da licença-prêmio não usufruída e nem utilizada como lapso temporal para aposentadoria, ante a vedação do enriquecimento ilícito do ente público. (Súmula 08 referente à matéria da Fazenda Pública da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso - Aprovada em 19/09/2017.).

2.

O servidor, efetivo ou o exclusivamente comissionado, quando exonerado do cargo efetivo ou em comissão perceberá indenização integral das férias vencidas, consoante disposição do artigo 69, § 9º da LC n. 93/2003.

3.

O § 1º do artigo 69 da aludida legislação dispõe que independente de solicitação, será pago ao servidor, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração correspondente ao período de férias e do abono de férias.

4.

Impõe-se o reconhecimento do direito do reclamante à indenização das férias adquiridas e não usufruídas quando da exoneração.

5.

Recursos conhecidos e improvidos.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recursos inominados interpostos contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para declarar o direito do autor ao recebimento parcial das verbas pleiteadas e, condenar o requerido ao pagamento das férias não gozadas referente ao período de 2014 a 2019, bem como, abono de 1/3 de férias calculadas sobre a remuneração, incluídas na base de cálculo as horas extraordinárias e excluída a verba de locomoção. Ainda, ao pagamento da indenização em pecúnia da licença-prêmio não usufruída, referente ao período de 2014 a 2019, cuja base de cálculo é a remuneração, excluídas as verbas de hora extraordinárias e verba locomoção.

Determinou ainda, que os valores serão acrescidos de correção monetária pelo índice oficial IPCA-E e juros moratórios a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09 (RE 870947 – STF), até a data de 08 de dezembro/2021, e, a partir de 09 de dezembro/2021, corrigidos pela taxa SELIC, acumulada mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional 113/2021.

O requerido postula a reformada da sentença, para julgar improcedentes os pedidos.

O reclamante requer a reforma da sentença, para afastar a prescrição quinquenal reconhecida na sentença.

As contrarrazões foram apresentadas.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento, ratificou o teor do referido ofício.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória, na qual, o reclamante alega que em 16/10/1995 foi nomeado pelo requerido ao cargo de motorista, porém, em 31/12/2017, foi exonerado sem receber as verbas indenizatórias que tem direito, razão pela qual, manejou a presente ação.

A sentença assim consignou:

(...) O autor visa o pagamento das verbas rescisórias, consistente em férias, adicional de 1/3 das férias, e licença-prêmio, calculadas sobre o valor integral da remuneração, acrescidas das verbas extraordinárias.

Em defesa, o Município suscita a preliminar de prescrição, no mérito, assevera que as verbas extraordinárias não integram a base de cálculo para o pagamento das verbas rescisórias pleiteadas.

[...]

MÉRITO

Com efeito, a se considerar que se busca na ação o recebimento de verbas não alcançadas pela prescrição (2014 em diante), passa-se a análise do mérito.

Na hipótese sub judice, verifica-se que o autor foi exonerado sem ter usufruído de férias e licença prêmio a que faria jus, razão pela qual possui direito à sua conversão em pecúnia.

[...]

odavia, apesar de possuir o direito ao recebimento da verba, a forma de cálculo deve atender aos ditames legais. Apesar de o autor requerer que a verba de locomoção integre a base de cálculo das verbas rescisórias, tem-se que a Lei Municipal n. 940/2013, que instituiu essa verba extraordinária, foi expressa ao declarar que ela não integra a base de cálculo de nenhuma gratificação ou vantagem, in verbis:

Art. 4º. Os valores recebidos a título de pagamento por verba de locomoção não se incorporam para nenhum fim aos vencimentos do servidor, não devem ser computados para efeito de cálculo do 13° salário nem de férias, nem comporão a base de cálculo para nenhuma gratificação ou adicional que lhe seja devido.

Já no que se refere ao cômputo das horas extraordinárias na base de cálculo das verbas rescisórias, verifica-se que esta só integra as das férias e a do abono de 1/3 de férias, uma vez que a Lei Municipal n. 292/90 prevê expressamente essa incidência no § 2º do art. 101. Por outro lado, tal cálculo não pode ser aplicado à licença-prêmio, ante a ausência de permissivo legal.

Dessa forma, é devido o pagamento a título de indenização das verbas rescisórias do período de férias não gozadas referente ao ano de 2014 a 2019, bem como abono de 1/3 de férias calculadas sobre a remuneração, incluídas na base de cálculo as horas extraordinárias e excluída a verba de locomoção. Também é devida a indenização em pecúnia da licença-prêmio não usufruída, referente ao período de 2014 a 2019, cuja base de cálculo é a remuneração, excluídas as verbas de hora extraordinárias e verba locomoção.

Registre-se, por fim, que no aludido cálculo deve ser descontado o valor já pago pela municipalidade no momento da demissão, conforme comprovado nos autos. (...)”.

Pois bem. Como visto, a sentença acolheu parcialmente os pedidos do autor, reconhecendo a prescrição quinquenal nos termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910 /32.

Insatisfeito, o reclamante postula a reforma parcial da sentença, para afastar a prescrição quinquenal referente ao período de 2014 a 2019, sob o argumento de que houve requerimento administrativo em 23/03/2018, suspendendo o prazo prescricional.

Como é sabido,
o protocolo de requerimento administrativo não interrompe, apenas suspende o prazo prescricional
, nos termos do artigo 4º, parágrafo único do Decreto-Lei nº. 20.910/32.

In casu
, nota-se que entre (2008) ano em que nasceu o direito e o requerimento protocolado (23/03/2018), transcorreu o lapso superior a cinco anos e, a presente ação foi manejada somente em
10/07/2019
, portanto, conforme destacado na sentença, a pretensão do autor referente aos anos de 2012 e 2013, encontra-se prescrita, nos termos do art. 1.º do Decreto 20.910/1932.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
. PREJUDICIAL DE MÉRITO.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
. AÇÃO DE COBRANÇA. CARGO COMISSIONADO. EXONERAÇÃO. VERBAS RESCISÓRIAS. TERMO INICIAL A PARTIR DA EXONERAÇÃO. EXONERAÇÃO OCORRIDA HÁ MAIS DE CINCO ANOS DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO.
DECRETO Nº 20.910/32.
REGIME JURÍDICO EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO. LEI Nº 14.010/2020. INAPLICABILIDADE ÀS RELAÇÕES DE DIREITO PÚBLICO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. NÃO CABIMENTO. OFENSA À COISA JULGADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. (art. 1º Decreto nº 20.910/1932).

Se o Regime Jurídico Emergencial e Transitório instituído pela Lei nº 14.010/2020 é aplicável somente às relações jurídicas de direito privado, não há que se falar em suspensão do prazo prescricional do período de 12/06/2020 até dia 30/10/2020, se no presente caso trata-se de relação de direito público.

Contudo, se não foi reconhecida a prescrição na fase cognitiva da demanda judicial, é defeso à parte requerer o seu exame e declaração em sede de embargos à execução, sob pena de ofensa à coisa julgada, consoante jurisprudência do STJ.

Se o Executado não arguiu as matérias previstas no artigo 52, inciso IX, da Lei n. 9.099/95, aplicado, subsidiariamente, nos termos do artigo 27 da Lei nº 12.153/2009, deve ser mantida a sentença recorrida que julgou improcedente os embargos à execução. Recurso improvido. (N.U 1001445-97.2021.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 20/09/2022, Publicado no DJE 21/09/2022).

Preliminar rejeitada.

O requerente postula o pagamento das verbas rescisórias, consistente em férias, adicional de 1/3 das férias, e licença-prêmio, calculadas sobre o valor integral da remuneração, acrescidas das verbas extraordinárias.

É cediço, que a impossibilidade de fruição da
licença-prêmio
a que faz
jus
o servidor público permite a incorporação deste direito ao seu patrimônio jurídico, tornando viável sua conversão em pecúnia em caso de inatividade, sob pena de enriquecimento ilícito do ente público.

No caso, a documentação juntada aos autos evidencia que o reclamante já se encontra exonerada do cargo que ocupava fato que impossibilita o usufruto da licença, sendo imperiosa a sua conversão em pecúnia.

Ressalto, igualmente, que o tema já tem entendimento pacificado nesta Turma Recursal e ensejou a edição do seguinte verbete:

“É devida, ao servidor público aposentado, a indenização em pecúnia da licença-prêmio não usufruída e nem utilizada como lapso temporal para aposentadoria, ante a vedação do enriquecimento ilícito do ente público.
(Súmula 08 referente à matéria da Fazenda Pública da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso - Aprovada em 19/09/2017.).

No mesmo sentido é a jurisprudência dos Tribunais Superiores:

“RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA –
SERVIDOR PÚBLICO EXONERADO – FÉRIAS E LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA – PLEITO DE CONVERSÃO EM PECÚNIA
– SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DA BENESSE –
PREVISÃO EM LEI COMPLEMENTAR E NA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL – LICENÇA NÃO USUFRUÍDA
– AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO DA VERBA – DEVER DE PAGAR EM PECÚNIA – DIREITO DO SERVIDOR – VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Lei Complementar Municipal nº 03 de 04/12/1991, nos artigos 102 e 105, bem como a Lei Orgânica Municipal, nos artigos art. 93, §1º, “b”, preveem o direito à licença-prêmio e à sua conversão em pecúnia, quando não gozada.

Não tendo havido o gozo da referida licença e tendo sido o servidor público exonerado faz ele jus ao recebimento da referida licença em pecúnia, sob pena de enriquecimento ilícito.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(N.U 0002776-85.2017.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 12/08/2021).

”RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DA LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973. II.
O acórdão recorrido encontra-se em harmonia como a jurisprudência desta Corte, segundo a qual é cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada e não contada em dobro para aposentadoria, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração.
III. Negado provimento ao Recurso Especial.”
(REsp 1588856/PB, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 27/05/2016).

Assim, impõe-se o reconhecimento do direito do reclamante à indenização das verbas indenizatórias reconhecidas na sentença.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos interpostos, pois tempestivo, e
NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença, com fulcro no art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno o reclamante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

Condeno o recorrente, Município de Alto Garças, ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3º, I e § 4º, III do CPC.

Deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“
Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”
.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024